Tribunal: STF
Processo: HC 208735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.11.2021 por Gláucia Aparecida de Freitas, em benefício de Marcos Sebastião da Silva André, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 22.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 681.246/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada (inc. VI do art. 50 c/c incs. II e IV do art. 39 da Lei de Execução Penal), determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para fins de progressão de regime prisional.



    Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:



    "Agravo em Execução - Homologação da falta disciplinar grave - Insurgência - Preliminar - Ausência de fundamentação na decisão atacada - Não ocorrência - Observância do art. 93, inciso IX, da CF - Preliminar afastada - Mérito - Materialidade e autoria devidamente comprovadas Alegação de atipicidade da conduta Não ocorrência - Desclassificação para sanção de natureza média - Não acolhimento - Gravidade do comportamento que importa na perda dos dias eventualmente remidos - Decisão mantida - Recurso não provido". 



    3. Buscando a absolvição do paciente ou a desclassificação da falta para outra, de natureza média, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 681.246/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:



    “(...) Requer, inclusive liminarmente, que o paciente seja absolvido. Alternativamente, pugna pela desclassificação da falta para de natureza média. No caso de mantida a falta grave, pede pela limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um dia), ante a ausência de fundamentação idônea para motivar uma reprimenda mais severa. (...) 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, no tocante à prescrição da infração disciplinar e à nulidade do PAD, em face da ausência da ouvida do paciente, observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre tais temas. Tal fato impossibilita a análise do pleito por esta Corte Superior, sob pena da indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Quanto às demais questões levantadas neste habeas corpus, observa-se que constituem mera reiteração do HC 685.865/SP, processo este que já foi julgado por este Relator. Na ocasião, concedi a ordem, de ofício, "para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja estabelecida, de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, observado o limite de 1/3 (um terço)" (e-STJ, fl. 446 daqueles autos). Destaca-se a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, ambos os feitos impugnando o mesmo acórdão, fatos esses que obstam o conhecimento deste writ. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na nulidade do reconhecimento à falta disciplinar, buscando “afastar a penalidade de falta grave, decretada à revelia da oitiva judicial do recorrente”.



    Afirma que “as provas produzidas são insuficientes para ensejar punição disciplinar para o sindicado” e que “o PAD deve ser arquivado, pois, o mesmo não foi concluído no prazo estabelecido pela própria SAP, ou seja, 30 (trinta dias)”. 



    Assevera a “necessidade de oitiva judicial do acusado” e alega a ausência de motivação suficiente para “a homologação do procedimento disciplinar apuratório” e para a perda dos dias remidos.



    Pleiteia a “desclassificação da falta grave”, afirmando que “o comportamento irrogado ao ora paciente não se subsume a qualquer das faltas graves previstas nos arts. 50 a 52 da Lei de Execução Penal”. 



    5. Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer 1) Reformar a decisão de primeiro grau para que se absolva o paciente pelos motivos expostos; ou subsidiariamente; 2) Determinar a desclassificação das faltas disciplinares de natureza grave para outras de natureza média; 3) Caso mantida a falta grave, requer-se seja limitada a perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia ante a ausência de fundamentação idônea para motivar uma reprimenda mais severa 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, conforme fundamentação exposta, por ser medida de inteira Justiça. 



    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 681246 /SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Pelos dados dos autos, é de se anotar não se verificar teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decisão impugnada ao indeferir liminarmente a impetração por ausência de manifestação do tribunal estadual quanto à suposta prescrição da infração e pela reiteração das demais questões já analisados em outra impetração (HC n. 685.865/STJ), não destoando da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que da leitura dos documentos juntados se pode extrair que o procedimento disciplinar, além de descrever detalhadamente dia, local, hora e os envolvidos nos fatos, capitular a conduta praticada pelo sentenciado, descreve a natureza da falta disciplinar em apuração e as possíveis sanções a que o paciente estaria sujeito, não se verificando as alegadas nulidades..



    Depreende-se daqueles documentos que o paciente foi ouvido no processo disciplinar devidamente assistido por defensor (fl. 19, doc. 2), sendo cientificado de todas as fases do procedimento administrativo, assinando o termo de citação (fl. 14, doc. 3), tendo seu representante legal dado ciência da decisão pela qual o diretor da unidade prisional acolheu o procedimento e ratificou a penalidade disciplinar ao paciente (fl. 32, doc. 3).



    Extrai-se, ainda, das peças juntadas ter sido o paciente representado pelo mesmo defensor constituído em todas as fases do procedimento administrativo disciplinar (apresentando defesa prévia e alegações finais), estando presente na oitiva das testemunhas e nos demais procedimentos instrutórios (doc. 3). 



     



    10. Comprovado, pois, nos autos que as sanções disciplinares pela prática de falta grave foram determinadas pelo Juízo da Execução após a realização de procedimento administrativo, com a participação do acusado e de seu defensor constituído, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (RE n. 972.598, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.8.2020), circunstâncias que tornam desnecessária a oitiva judicial do acusado. Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.2.2019).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (HC n. 176.077-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18.12.2019).



    11. A pretendida absolvição da falta grave (em razão da alegada atipicidade da conduta do apenado, desproporcionalidade da sanção ou da suposta não comprovação da autoria) são questões que demandariam aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    Registre-se que a desobediência e/ou desrespeito aos agentes penitenciários constitui falta grave, nos termos do inc. VI do art. 50 e dos incs. II e V do art. 39 da Lei de Execuções Penais. 



     



    12. A pretensa nulidade pela não conclusão processo de infração disciplinar em trinta dias também não se respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada” (HC n. 114.422-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.5.2014).



    13. A alegação de suposta ausência de motivação quanto à perda dos dias remidos está prejudicada em razão da noticiada concessão da ordem de ofício no Habeas Corpus n. 685.865/SP “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja estabelecida, de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, observado o limite de 1/3 (um terço)". 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora